Tribunal: STF
Processo: HC 270479
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 232.636/RS (e-doc. 14).
2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos delitos previstos nos arts. art. 121, §2º, incs. I, IV e VIII (homicídio qualificado), art. 148, caput (sequestro), ambos do Código Penal, arts. 35 c/c 40, incs. IV e VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas majorada), e 244-B do ECA (corrupção de menores).

3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a ordem foi denegada.

4. Contra essa decisão, foi interposto o citado recurso ordinário em habeas corpus no STJ, ato coator impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva, dizendo ser genérica, abstrata e desprovida de individualização. Alega inexistir motivos atuais e concretos para justificar a manutenção da segregação cautelar, destacando o fato de ser o paciente primário, com emprego lícito e residência fixa, além de possuir laudo de retardo mental (CID F70), sendo suficiente a imposição de cautelares diversas. Afirma, ainda, desrespeitado o procedimento relativo ao reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP.	

6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Decido.

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.

8. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante, profissional da advocacia com inscrição na OAB/RS, anexou apenas a cópia do ato apontado como coator no STJ, não tendo juntado quaisquer outras decisões de primeira instância ou do Tribunal de Justiça. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. No tocante ao reconhecimento pessoal, o Ministro Relator, no ato apontado como coator, referindo-se às decisões das instâncias antecedentes, assentou o seguinte:

“(...) Ademais, quanto à apontada irregularidade no reconhecimento fotográfico, destaca-se que o processo ainda se encontra em fase inicial de instrução, motivo pelo qual a alegação de nulidade deverá ser analisada de forma mais aprofundada no decorrer da instrução processual, sob cognição plena do juízo do feito. 
Além disso, ressaltou-se que, com base nas provas e informações disponíveis até o momento nos autos, não é possível afirmar, de plano, a existência de nenhuma ilegalidade. 
O Tribunal, ao tratar do assunto, registrou que (fls. 78-79, grifei): 
No ponto, acerca da fragilidade do stantard probatório que fornece suporte para a tese da acusação de participação do investigado, no crime perpetrado de imediato afirmo que não prospera. Explico. 
Embora a tese se apoie unicamente em um reconhecimento feito por uma testemunha ocular, que acompanhou boa parte dos fatos (1.19,1.21/Arquivos em vídeo), não se verifica fundamento para alegar que os depoimentos prestados por essa testemunha tenham sido realizados em condições inadequadas. 
Aliás, é notório que a referida testemunha esteve diante dos quatro algozes de seu companheiro por mais de uma vez no decorrer dos fatos. Inclusive em dado momento fica diante de todos eles, com a vítima sob a arma empunhada pelo ora paciente, é frisado pela comunicante que Erik durante todo momento que estava sob sua visão apontava a arma para Douglas. Segundo Natalia, Erik até mesmo grita afirmando que matará/atirará em Douglas indepedendente do esclarecimento da situação (1.22) 
Por fim, a tese de que a testemunha não tinha capacidade para identificar os envolvidos é afastada, uma vez que ela os identificou com 100% de certeza e soube descrevê-los com clareza, objetividade e riqueza de detalhes (1.6,1.7, p.2/16 e 1.19,1.21,1.22, 1.23 1.24 1.25 1.26/Arquivos em Vídeo). 
Embora se reconheça a necessidade de produção de outras provas para corroborar os indícios de autoria e a materialidade delitiva em relação ao paciente, neste momento processual e em sede de cognição sumária, as informações prestadas pela testemunha Natalia Rodrigues Vieira são suficientes para configurar o fumus comissi delicti e justificar a manutenção da medida preventiva em desfavor de Erik William. O conjunto probatório até então coligido revela a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade do crime supostamente perpetrado. 
Assim, não se observa ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que consta dos autos, a prisão preventiva foi decretada com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do relato presencial de Natália Rodrigues Vieira, que esteve diante dos quatro acusados de seu companheiro por mais de uma vez no decorrer dos fatos, e que os identificou com 100% de certeza e soube descrevê-los com clareza, objetividade e riqueza de detalhes.
Logo, não há fundamento para alegar que os depoimentos prestados por essa testemunha tenham sido realizados em condições inadequadas. (...)” (e-doc. 14, p. 2-3, grifos nossos)

11. Da leitura, revela-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, mas também em seu depoimento. No seu relato presencial, uma vez que esteve diante dos quatro acusados por mais de uma vez, teria afirmado com certeza o envolvimento do paciente e corréus na prática do crime, descrevendo-os com clareza, objetividade e riqueza de detalhes. A propósito, destaco:
 
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”
(RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).
 
12. Observo que, tal qual apontado pelo STJ, o processo encontra-se em fase embrionária, não havendo notícia de condenação do paciente, sendo necessário aguardar a análise do mérito das alegações pelas instâncias ordinárias. É pacífico o entendimento do STF no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 
(RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 

13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

14. Quanto aos fundamentos da custódia, observa-se que o Ministro Relator, no ato impugnado, apontou a ausência de ilegalidade e a existência de fundamentos idôneos para a imposição da medida extrema. Confira-se o trecho a seguir do ato coator:

“A prisão preventiva do recorrente, a seu turno, foi decretada nos seguintes termos, conforme consta do acórdão recorrido (fls. 76-79, grifei): 
(...)
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o recorrente é acusado de participação no assassinato da vítima Douglas Henrique Siqueira da Silva, juntamente com indivíduos vinculados à organização criminosa. 
Destacou-se que o acusado teria mantido a vítima sob mira direta de arma de fogo durante todo o tempo em que esteve à sua vista, inclusive proferindo ameaças de que atiraria independentemente do esclarecimento da situação. 
A vítima teve ainda as mãos amarradas e foi submetida a agressões em diferentes pontos, inclusive diante da testemunha, e teve o corpo perfurado por diversos ferimentos decorrentes de disparos de arma de fogo, revelando típico ato de execução. 
A atuação teria se dado de forma premeditada, em possível contexto envolto por questões ligadas à organização criminosa "Família do Sul/V7", supostamente, a mando de Maximilhano Moreira dos Santos, integrante de hierarquia superior, em razão de a vítima estar repassando informações para outra facção denominada de "os balas". 
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa. 
As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta delituosa – violência e premeditação – justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. 
Sobre o tema:
(...)
 
Ademais, revela que a custódia cautelar também está fundamentada na conveniência da instrução criminal, uma vez que o decreto prisional apontou que a liberdade do custodiado representa risco à coleta do depoimento e à investigação, pois a testemunha ouvida em sede policial teria sido agredida e coagida a alterar seu depoimento, bem como há registro de denúncia anônima feita por uma pessoa que não quis se identificar, relatando ter presenciado a ação violenta dos autores do fato. 
Assim, o entendimento da instância de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a tentativa de influenciar testemunhas justifica a manutenção da custódia cautelar (HC n. 945.275/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN de 9/12/2024). (...)” (e-doc. 14, p. 3-8; grifos nossos)	

15. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
 (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”
(HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).

16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator